Tribunal: TJDFT
Processo: 0700219-69.2025.8.07.0019
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. NÃO COMPARECIMENTO A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REVELIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. ANÁLISE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E QUESTÕES DE DIREITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IPTU. INSCRIÇÃO DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto pela RÉ em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para "a) Condenar a requerida a transferir o IPTU do imóvel situado na Quadra 204, conjunto 01, Lote 05, Recanto das Emas – DF para seu nome, bem como para pagar o débito relativo ao IPTU e TLP do referido imóvel a partir do ano de 2009, no prazo para cumprimento voluntário do julgado, pena de multa diária no valor de R$ 100,00. b) Condenar a requerida a pagar para a autora o valor de R$ 2.000,00, corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros de mora pela taxa referencial SELIC, deduzido o IPCA, desde o arbitramento, nos termos do art. 406, 1o do CC, com redação da Lei 14.905/24."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 77700604). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, inocorrência de ato ilícito. Assevera que, "ainda que reconhecida a inadimplência da recorrente quanto ao pagamento de tributo incidente sobre o imóvel, objeto da controvérsia, tal inadimplemento, por si só, não se reveste de gravidade suficiente para caracterizar lesão ao direito da personalidade da parte recorrida." Aduz que "a própria recorrida deu causa à inscrição de seu nome na dívida ativa, ao deixar de quitar os débitos referentes aos exercícios de 2007 e 2008, ou, ao menos, contribuir substancialmente para tanto. Assim, é evidente que o suposto sofrimento experimentado decorre, ao menos em parte, de conduta por ela praticada, o que afasta a configuração do nexo causal exclusivo, pressuposto indispensável para a reparação civil por danos morais." Pugna pelo improcedência do pedido de indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização.
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 77700628).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se situação vivenciada pela autora enseja indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
6. Narra a autora que, em 10/09/2008, na qualidade de vendedora, firmou um contrato de compra e venda de imóvel residencial com a parte requerida, tendo como objeto uma casa situada na Quadra 204, conjunto 01, do Recanto das Emas/DF. Conta que o Distrito Federal ajuizou a ação n°0712488-62.2019.8.07.0016 para cobrança dos valores. Esclarece que "em meados de 2021 e 2022, a parte autora entrou em contato com a parte requerida para saber se ela havia feito a transferência de titularidade do IPTU, já que descobriu os débitos em aberto. Como resposta, a parte ré informou que não havia realizado quaisquer procedimentos, porém comprometeu-se a regularizar a situação"
7. Embora citada, a ré não compareceu a audiência de conciliação (ID 77700571), tendo sido decretada a revelia (ID 77700578).
8. Quanto à revelia, dispõe a o art. 20, da Lei 9.099/95, que não comparecendo o demandado à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.
9. No mesmo sentido, assim dispõe o enunciado 78 do FONAJE: O oferecimento de resposta, oral ou escrita, não dispensa o comparecimento pessoal da parte, ensejando, pois, os efeitos da revelia (XI Encontro – Brasília/DF).
10. É certo que os efeitos da revelia são relativos e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos (AgInt no AREsp 1679845/GO, 4a Turma, DJe de 01/10/2020).
11. As provas juntadas pela autora, aliadas à presunção relativa derivada da revelia, foram suficientes para que o Juízo de origem concluísse pela veracidade das alegações de fato contidas na petição inicial.
12. Ao réu revel é cabível a discussão, em sede de recurso, de questão meramente de direito ou das matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Demais disso, é defeso ao réu inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição.
13. Os limites do recurso restringem-se ao conteúdo discutido no processo, não servindo a instância recursal para analisar questões ainda não apreciadas pelo juízo de origem (supressão de instância), que deveriam ter sido arguidas quando da apresentação da contestação.
14. Assim, no mérito é inadmissível o conhecimento do recurso, haja vista que o réu pretende, na verdade, a reanálise de questões fáticas, o que, como visto é vedado, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
15. Por fim, quanto ao dano moral, vale notar que, a Certidão Positiva de Débitos, demonstra o não pagamento do IPTU e TLP, referente aos anos de 2007 a 2023, em razão da inadimplência o nome da autora foi inscrito na dívida ativa (ID 77700556 - Pág. 5 e 6) e a autora teve que realizar o pagamento pelo REFIS - LEI 976/20 04033 no 023142/2023 (ID 77700576). Tal fato configura dano moral in re ipsa, sendo devida a compensação.
16. No tocante ao quantum indenizatório, ao determinar o valor da reparação por danos morais, é necessário levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a extensão do dano, a situação do prejudicado e a capacidade econômica dos responsáveis, evitando assim o enriquecimento injusto do prejudicado. Feitas essas considerações, mostra-se razoável e proporcional a reparação por dano moral na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
IV. Dispositivo e tese
17. Recurso conhecido e improvido.
18. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
19. A recorrente foi patrocinado em juízo por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID 77700598. Assim, com observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de honorários advocatícios ao patrono do recorrente.
21. O recorrido foi patrocinado em juízo por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID 77700621. Assim, com observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de honorários advocatícios ao patrono do recorrente.
22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.